Tribunal: TJMT
Processo: 1043869-78.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043869-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILDA ALVES NUNES - CPF: 002.114.841-48 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), EVOLUTION IMPORTS LTDA (RECORRIDO), MISAEL CORREA CERILO SILVA - CPF: 045.760.281-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1043869-78.2021.8.11.0001

Origem:
3
º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Nilda Alves Nunes

Recorrido(s):
Evolution Imports LTDA

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem de pauta:
152

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO NO PRODUTO – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE MAU USO NÃO IMPUGNADA - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

2.

A recorrente aduz que adquiriu um aparelho de celular modelo iPhone 7 pelo valor de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) em 13/10/2020 junto à empresa ré,

todavia

não recebeu a nota fiscal e, no mesmo dia, o produto apresentou defeitos, além de aparentar se tratar de equipamento usado, enquanto afirma que adquiriu um aparelho novo.

3.

Sustenta que, mesmo após diversas reclamações junto à parte ré não conseguiu resolver o problema ou mesmo ser ressarcida pelo prejuízo, razão pela qual requer reforma da sentença para ser indenizada pelos danos morais e materiais sofridos, pois aduz ter restado configurada a falha na prestação de serviço.

4.

A recorrida foi declarada revel, porém argui que a autora tinha ciência de que o aparelho adquirido era usado. Defende ainda que a própria autora lhe confessou que sua filha colocava o aparelho na boca, o que indica o mau uso do equipamento, razão pela qual os defeitos ocorreram por culpa exclusiva da recorrente.

1.

Em que pesem as arguições da recorrente, verifica-se que não há nos autos qualquer prova acerca do suposto vício no aparelho de celular.

2.

E mais, apesar da ré ter sido declarada revel, a autora não impugnou especificamente a alegação de mau uso do produto, de modo que a conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrente não comprovou fato constitutivo do seu direito em se ver ressarcido e indenizado pelos supostos danos materiais e morais experimentados, conforme era de sua incumbência, uma vez que não há nos autos provas que corroborem a alegação de que não tinha ciência de que se tratava da compra de um equipamento usado.

3.

Importante destacar neste caso concreto que, embora haja a previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor no art. 6º, VIII, da norma consumerista, cabia à recorrente provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, o que não o fez.

4.

E meras alegações desprovidas de substrato probatório não ensejam a procedência de qualquer demanda.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

7.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022